Tribunal: TJMT
Processo: 0008463-28.2015.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008463-28.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXSANDRO SOUSA LEITE - CPF: 053.746.481-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIVINO OLIVEIRA - CPF: 018.949.701-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVA DE ESFORÇO FISICO PARA A ESCALADA E INEXISTENCIA DE FUNDAMENTOS PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA E READEQUAÇÃO DA PENA – LAUDO PERICIAL – MURO DE 2,80M – ESFORÇO INCOMUM - QUALIFICADORA CARACTERIZADA – PREMISSAS DO STJ E TJMT – PENA-BASE – EXISTÊNCIA DE DUAS
QUALIFICADORAS
– NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE – POSIÇÃO DO STJ – FRAÇÃO 1/8 – INTERVALO MÍNIMA E MÁXIMO DA
PENA
- AUMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT – PENA BASILAR PRESERVADA – PENA DE MULTA - DESPROPORCIONALIDADE COM A CORPORAL – READEQUAÇÃO – ENTENDIMENTO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DE MULTA.

“A
escalada
é a transposição de um obstáculo encontrado pelo agente que apresenta uma dificuldade a ser superada para que adentre um recinto. Desse modo, um
muro
de alvenaria, com altura média não inferior a 1,70 metros, constitui uma barreira significativa a exigir do agente
esforço
físico para saltá-lo.”
(STJ HC n. 354.046/SP)

“O agente escalou muro superior a 2,0 metros de altura para acessar o imóvel, contexto que demonstra esforço incomum empreendido para o sucesso da ação delitiva.”
(TJMT, AP 0001996-27.2017.8.11.0011)

O c. STJ considera razoável e proporcional a elevação da
pena
-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das
penas
mínima e máxima cominadas ao
furto
[três anos], por vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (HC no 576814/SC).

A “
legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a
pena
”
(STJ, HC no 605.628/SP).

Inexiste direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada,
“exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado”
(STJ, AREsp 2018132/PA).

“A fixação da
pena
de
multa
deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-
multa
, em patamar proporcional à
pena
privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-
multa
, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0008463-28.2015.8.11.0064 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): ALEXSANDRO SOUSA LEITE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALEXSANDRO SOUSA LEITE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE no 0008463-28.2015.8.11.0064), que o condenou por furto qualificado pela escalada e rompimento de obstáculo a 2 (dois) anos, 3 três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos – arts. 155, § 4o, I e II, do CP - (ID 145642787).

O apelante sustenta que: 1) não houve
“esforço físico incomum”
para caracterizar a qualificadora da escalada; 2) inexiste fundamento para exasperação da pena-base.

Pede o provimento para que seja excluída a qualificadora da escalada. Subsidiariamente, reduzida a pena corporal (ID 145642795).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 145642797).

A i. 6o Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Sentença penal condenatória – réu condenado pela conduta tipificada no art. 155, §4o incisos I e II, do Código Penal a pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução penal – Irresignação da defesa: 1) Requer o afastamento da qualificadora escalada – 2) Requerer que a fração de 1/8 incida sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime – Pretensões improcedentes: 1) laudo pericial elaborado por perito oficial comprovou que para entrar no estabelecimento vítima o APELANTE desviou do caminho natural e sem ajuda de instrumento subiu o muro que têm cerca de dois metros e oitenta centímetros de altura, aspecto que ilustra a procedência da referida qualificadora – 2) pena base majorada na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador conforme orientação jurisprudencial – Pelo conhecimento do apelo e no mérito desprovimento do recurso.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça - ID 149836168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] Consta do incluso procedimento administrativo que em 16 de novembro de 2015, por volta das 02h00min, em um escritório de advocacia, localizado na Rua Afonso Pena, no 793, Bairro Centro, neste Municipio e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado ALEXSANDRO SOUSA LEITE, subtraiu para si, mediante escalada, rompimento de obstáculo e aproveitando-se do repouso noturno, coisas alheias móveis, consistentes em 1(um) Notebook da marca Win, 1 (um) Notebook da marca Philco e 1 (um) Pen Drive, em prejuízo a vítima Divino Oliveira. [...]

Ante ao exposto, denuncio ALEXSANDRO SOUSA LEITE, já qualificado, como incurso no art. 155, § 4°, I e II do Código Penal [...].
”
(Rodrigo Fonseca Costa, promotor de Justiça – ID 145642731)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Pois bem, no caso em julgamento os autos revelam que a conduta dos réus se amolda com perfeição ao tipo penal. A materialidade do crime de furto encontrase demonstrada pelo termo de exibição e apreensão de pág. 16, auto de entrega de pág. 18, boletim de ocorrência de págs. 24/26, laudo pericial de exame em local de furto de págs. 30/47, todos documentos constantes no ID 62516504, além é claro da prova testemunhal acostada aos autos. Por seu turno, a autoria delitiva em desfavor dos réus também emerge de forma vigorosa e indene de dúvidas. Nesse sentido, vejamos as provas angariadas durante a instrução processual. O réu Alexsandro Sousa Leite, ao ser interrogado em Juízo, confessou a prática delitiva, ocasião em que declarou em síntese que, a acusação é verdadeira; Que estava sozinho e teve que arrombar o local, pois o fez em razão da abstinência da droga; Que se recorda que foi no período noturno, mas não sabe o horário específico.

No que tange a confissão do acusado, é pacífico o entendimento de que a confissão judicial ou extrajudicial, quando corroboradas por outros meios de provas, desde que harmoniosas, são circunstâncias que autorizam o édito condenatório. [...]

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu, na prática do delito de furto ora em apuração, tendo em vista o teor dos depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha auscultados em Juízo, aliado à própria confissão judicial do réu, que admitiu a prática delitiva, não havendo o que se falar em absolvição e sequer em reconhecimento da tentativa, pois o réu foi abordado já em outro local e, a res furtiva, por sua vez, também foi encontrada em local diverso, portanto, todas as provas apontam para a procedência da presente demanda penal. [...]

De mais a mais, no que tange às qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, entendo que elas devem permanecer, pois conforme restou devidamente demonstrado nos autos, pelo teor dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, bem como, em especial pelo contido no laudo pericial de exame em local de furto de págs. 30/47 – ID 62516504, o acusado para adentrar no estabelecimento da vítima, inicialmente pulou o muro, que possui 2,80mts de altura e em seguida, arrombou a porta dos fundos do imóvel e ingressou em seu interior, onde realizou a subtração dos bens, portanto, todo o conjunto probatório aponta para o rompimento de obstáculo e a escalada. Neste norte, destaco que, com relação ao pleito da defesa técnica para a exclusão da qualificadora da escalada, a meu ver, não merece acolhimento, pois apesar de não restar esclarecido nos autos, por qual local o réu realmente pulou o muro, se foi cortando a cerca elétrica ou então por onde havia somente sensores (lado da clínica), contudo, é certo e induvidoso que, para adentrar no imóvel da vítima, de qualquer modo o réu pulou o muro, que reafirmo que, possui 2,80mts de altura, sendo necessário o desprendimento de esforço incomum para transpassá-lo. [...]

Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada pela denúncia constante às págs. 10/11 – ID 62516504, para CONDENAR o réu Alexsandro Sousa Leite, brasileiro, solteiro, nascido em 01/07/1990, natural de Guiratinga/MT, portador do RG 6041306 SSP/GO e CPF 053.746.481-60, filho de Gilda de Sousa Leite, residente na Casa de Recuperação Chácara Resgate/Nova Jerusalém, proximidades da ponte João Avelino, Rodovia GO 341, s/no, zona rural, após a Perobeira, sentido Marfrig (frigorífico) a esq + 4 km a esq + 500 mts, cidade e Comarca de Mineiros/GO, como incurso na prática do crime descrito no art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal.”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 133397661)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 145642731), Auto de Entrega (ID 145642731) e Laudo Pericial Criminal (ID 145642731), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Vonildo Vieira da Silva, policial militar, Uderson Tiago de Andrade Reis, policial militar, Divino Oliveira, vítima, e ALEXSANDRO SOUSA LEITE, o apelante (ID 145642731).

Em Juízo, colheram-se as declarações Vonildo Vieira da Silva, Divino Oliveira (ID 145642775) e interrogado o apelante (ID 145642783).

Dito isso, vejamos.

A qualificadora da escalada foi reconhecida, pelo juiz da causa, com base no Laudo Pericial Criminal, subscrito por perito oficial [Nildson Candido da Silva] no qual fora constatado que havia
“marcas de pés no muro” ̧
com a conclusão de que houve
“escalada no muro que faz divisa com a clínica médica”
(ID 133395694).

A entrada no imóvel “
por meio anormal
”, ou seja, exigindo esforço físico incomum de saltar o muro da residência, que possuía 2,80m (dois metros e oitenta centímetros) de altura, caracteriza a escalada, conforme entendimento do c. STJ e desta e. Câmara,
“in verbis”
:

“A
escalada
é a transposição de um obstáculo encontrado pelo agente que apresenta uma dificuldade a ser superada para que adentre um recinto. Desse modo, um
muro
de alvenaria, com altura média não inferior a 1,70 metros, constitui uma barreira significativa a exigir do agente
esforço
físico para saltá-lo.”
(STJ HC n. 354.046/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro – 20.9.2016);

“O agente escalou muro superior a 2,0 metros de altura para acessar o imóvel, contexto que demonstra esforço incomum empreendido para o sucesso da ação delitiva.”
(TJMT, AP 0001996-27.2017.8.11.0011– Relator: Des. Paulo da Cunha – 5.8.2021

Logo, o afastamento da qualificadora mostra-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular aumentou a pena-base em 9 (nove) meses de reclusão acima do mínimo legal, ao considerar desfavorável circunstâncias do crime com base na escalada.

A existência de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [escalada] na primeira fase, para exasperar a pena basilar, e a outra [rompimento de obstáculo] para qualificar o delito, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ, “
in verbis
”:

“Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.”
(AgRg no HC 589.214/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

Em relação ao patamar de aumento, o c. STJ considera razoável e proporcional a elevação da pena-base em 9 (nove) meses, ou seja, em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto qualificado [seis anos], por vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (HC no 576814/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 22.6.2020).

A
“legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena”
(STJ, HC no 605.628/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021).

Com efeito, inexiste direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada,
“exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado”
(STJ, AREsp 2018132/PA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 4.4.2022).

Em tema análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“A negativação de uma circunstância judicial no crime de furto qualificado autoriza a exasperação da pena basilar em 9 (nove) meses, por refletir a incidência da fração aumentativa de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.”
(TJMT, AP NU 0005453-34.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 22.3.2021)

Portanto, a pena basilar fixada na sentença - 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão - deve ser preservada.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e reduziu a pena em 1/6 (um sexto).

Por efeito, mantém-se a pena intermediária em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, torna-se a pena provisória em final [2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão].

Em seu turno, o juiz da causa fixou a pena pecuniária em 27 (vinte e sete) dias-multa, a evidenciar desproporcionalidade.

Isso porque,
“no tocante ao número de dias-multa, como regra, deve acompanhar o montante do acréscimo ou diminuição usados para a privativa de liberdade”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 409/410)

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

Por conseguinte, impõe-se readequar a pena pecuniária referente ao furto para 15 (quinze) dias-multa, em observância ao sistema trifásico de dosimetria.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para

readequar
a pena do apelante para 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, mantido o regime aberto e a substituição da pena por duas restritivas de direito a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023